Tribunal: TJSP
Processo: 1519811-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ação delitiva que foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Incabível a exasperação da pena-base,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ação delitiva que foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Incabível a exasperação da pena-base, pois a avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos sociais e psicológicos, o que não ocorreu nos autos. Possibilidade, porém, de reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração. Segunda fase. Reincidência afastada. Inteligência do art. 63 do Código Penal. Parecer favorável da PGJ. Terceira fase. Furto privilegiado. Não cabimento. Res furtiva, não restituída à vítima, avaliada em valor superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Conduta delitiva, ademais, que causou prejuízos à vítima. Regime inicial. Fixação do regime aberto, em razão da dimensão da pena e da primariedade. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa. Possibilidade, já que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.